Tribunal: TJMT
Processo: 1020124-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020124-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MIRIAN TOSHIKO SEWO - CPF: 600.626.901-59 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1020124-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRIAN TOSHIKO SEWO

AGRAVADOS: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES EXECUTADOS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO APENAS DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – HIPÓTESE LEGAL DE DISPENSA DA CAUÇÃO (ART. 521, III, DO CPC/15) – RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO PELA PARTE EXECUTADA –

RECURSO PROVIDO.

1.

Prospera o pedido da exequente de levantamento do valor executado sem a prestação de caução s
e
,
no caso
,
encontra-se apenas pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial perante o STJ
,
interposto pelas executadas contra
a
decisão que inadmitiu seu recurso especial,
bem como
as devedoras não demonstraram o risco de grave dano de difícil reparação com o levantamento pela recorrente
, na forma do parágrafo único do artigo 521 do CPC/15.

2. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIRIAN TOSHIKO SEWO
no
Cumprimento provisório de Sentença
de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais
movida em face de
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIAB
Á
II - SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
, contra a decisão que autorizou o levantamento do valor depositado pela executada apenas mediante caução da exequente, nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a agravante que o caso se enquadra na hipótese de dispensa da caução prevista no art. 521, III, do CPC/15, uma vez que se encontra pendente apenas o julgamento de agravo do art. 1.042 do CPC/15
,
interposto pela parte executada contra
a
decisão que inadmitiu o recurso especial.

Alega a ausência de risco de lesão grave a ensejar a incidência do parágrafo único do artigo 521 do CPC/15, tendo em vista a baixo valor executado (R$ 43.478,32) em comparação à situação econômica das agravadas, incorporadoras imobiliárias de grande porte.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
295271865
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
300416892
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a autora, ora agravante, distribuiu, em 17.01.2020, Ação de Indenização por Dano Material e Moral (1001260-57.2021.8.11.0041) em que pleiteava o ressarcimento das parcelas de fase de obra do período de 29/11/2012 a 29/04/2014, no valor de R$ 11.914,29 (onze mil novecentos e quatorze reais e vinte e nove centavos), além de indenização por danos morais.

A sentença foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá II – SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S/A, solidariamente:

a) ao pagamento de indenização a título de danos materiais relativos às parcelas da fase de obra pagas injustamente no período de novembro/2012 a abril/2014, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso;

b) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, condeno as empresas requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.”

A
s requeridas/agravadas interpuseram o Recurso de Apelação Cível nº 1001260-57.2021.8.11.0041, o qual foi parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Consta que as demandadas interpuseram Recurso Especial, o qual foi inadmitido.

Posteriormente, as requeridas interpuseram Agravo ao STJ, o qual se encontra em trâmite perante aquele Tribunal.

Sob a alegação de que o referido recurso não foi recebido no efeito suspensivo, a autora requereu o levantamento do valor depositado em Juízo.

Pois bem.

De início, importante destacar que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo rege-se pelo art. 520 do CPC/15, que assim dispõe:

"
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

[...]

IV -
o
levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos
."

Por sua vez, o art. 521 do CPC/15 estabelece as hipóteses em que a caução pode ser dispensada:

"
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I -
o
crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II -
o
credor demonstrar situação de necessidade;

III - pender o agravo do art. 1.042;

IV -
a
sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
."

No caso
, verifica-se que
se encontra
pendente de julgamento perante o STJ o Agravo em Recurso Especial nº 2.737.046/MT, interposto pelas agravadas contra decisão que inadmitiu seu recurso especial
, incidindo
na
hipótese de dispensa da caução prevista no
inciso III do art. 521 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. DISPENSA LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente à prestação de caução idônea pela parte autora, no montante de R$ 13.839,85, no âmbito de cumprimento provisório de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se, estando pendente apenas agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, é legítima a exigência de caução como condição para o levantamento dos valores em cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 521, III, do CPC estabelece a dispensa da caução quando pendente agravo contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário.

4. A exigência da caução, nesse cenário, só é admitida mediante decisão fundamentada que demonstre, de forma concreta, risco de grave dano de difícil reparação, o que não se verificou nos autos.

5. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a inexigibilidade da caução nas hipóteses de pendência exclusiva de agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

6. Ausente justificativa fundamentada para a imposição do ônus ao credor, revela-se medida excessiva e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “Na pendência de agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, é dispensada a exigência de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, salvo demonstração concreta e fundamentada de risco de grave dano de difícil reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 520, IV; 521, III; 805.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1017663-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Privado, j.
28.09.2022, DJE 30.09.2022; TJMT, AI n. 1035497-41.2024.8.11.0000, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, DJE 03/03/2025; TJMT, AI n. 1007958-47.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 07.03.2018
.
”
(
TJMT – AI
1007762-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

De se destacar que apesar de o
parágrafo único do art. 521 do CPC/15 estabelece
r a manutenção da exigência de caução nas hipóteses em que a sua dispensa resultar em risco de grave dano ou incerta reparação, no caso

as agravadas não demonstraram
,
de forma concreta e fundamentada
,
o risco de grave dano de difícil reparação com o levantamento do valor executado pela recorrente, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras conjecturas sobre a possibilidade de reforma da decisão pelo tribunal superior.

Assim,
considerando o valor executado (R$ 43.478,32) e o porte econômico das executadas (incorporadoras imobiliárias de grande porte), não se vislumbra risco concreto de grave dano de difícil reparação que justifique a manutenção da exigência de caução.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e autorizar o levantamento pela agravante dos valores depositados pelas executadas nos autos do cumprimento provisório de sentença, independentemente de caução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025